Tribunal: TJDFT
Processo: 0721793-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por DANIEL RODRIGUES DE FARIA contra suposto ato ilegal do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Na inicial, o impetrante narrou, em síntese, que, a) Em 19/04/1998, aposentou-se como oficial de justiça do TJDFT, com proventos integrais. b) Em 20/04/1998, ingressou na carreira de Membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. c) Impetrou o Mandado de Segurança 1998.00.2.001822-7 e este egrégio Conselho Especial concedeu a segurança para autorizar que o recebimento de proventos de aposentadoria e de subsídio do Promotor de Justiça superasse o teto Constitucional; decisão que transitou em julgado em 11/10/1999. d) “[F]oi concedida ao impetrante aposentadoria voluntária, com proventos integrais e em paridade ao de Promotor de Justiça do MPDFT, a partir de 06/10/2021”; e) “Em razão disso, em um primeiro momento, o impetrante apresentou junto à Administração do TJDFT pedido de renúncia aos proventos da aposentadoria junto ao órgão. No dia seguinte, não obstante, o impetrante requereu a substituição do pedido de renúncia para suspensão dos proventos de aposentadoria, a ser efetivada tão somente a partir de 06/10/2021 e não de 05/10/2021; f) Posteriormente, solicitou no processo administrativo específico, a cumulação dos dois proventos de aposentadoria; g) Em 03/03/2022, o Presidente do TJDFT indeferiu o pedido de cumulação dos dois proventos, bem como “determino [u] a imediata cessação do pagamento dos proventos da aposentadoria concedida por este TJDFT, tendo em vista a opção notificada pelo requerente no Documento 2041127, devendo os efeitos financeiros retroagir a data de publicação da Portaria 528, de 05/10/2021, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em 06/10/2021”; Afirma, nessa seara, que o referido ato administrativo padece de ilegalidade, pois violou a coisa julgada, bem como é possível a cumulação dos dois proventos. Sucessivamente, entende também que é ilegal a determinação de devolução de valores atinentes aos proventos de aposentadoria pagos voluntariamente pela Administração do TJDFT, entre a data de sua aposentadoria no MPDFT e a ordem do Presidente do TJDFT (03/03/2022), pois recebeu de boa-fé. Ao final, requer: a) A concessão de liminar, inaudita altera pars, com o escopo de sustar os efeitos do ato administrativo atacado, no que tange à necessidade de devolução dos montantes recebidos a título de proventos posteriormente a 05/10/2021, determinando que a autoridade coatora não realize mais nenhum ato tendente a cobrar as verbas; b) A notificação da Douta autoridade tida como coatora; c) (...) a concessão da ordem, com a suspensão integral e definitiva dos efeitos do ato coator, declarando-se sua ilegalidade, com o escopo de manter o pagamento dos proventos de aposentadoria do impetrante oriundos do exercício do cargo de Oficial de Justiça Avaliador Federal desse e. TJDFT cumulado com os proventos de aposentadoria junto ao MPDFT, com a aplicação do teto remuneratório de forma isolada para as duas rubricas, determinando-se, ainda, o pagamento de todo os valores em atraso, a contar da data da indevida cessação; d) Em pedido sucessivo, seja concedida a segurança, com o escopo de dispensar a devolução dos montantes recebidos pelo impetrante a título de proventos junto ao TJDFT após 05/10/2021, haja vista a evidente boa-fé, com a determinação de restituição de eventuais montantes pagos; e) A concessão de prioridade na tramitação do feito, por contar o impetrante com 75 anos de idade”. Custas iniciais recolhidas. É o breve relatório. Decido. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09. Importa anotar que o art. 7o, III, da Lei no 12.016 de 2009 orienta que, subsistindo fundamento relevante e receio de o ato impugnado resultar na ineficácia da medida, poderá o juiz, de imediato, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido. Depreende-se que, na hipótese, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável do equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão parcial da medida de urgência vindicada. A proteção ao instituto da coisa julgada consiste na garantia constante do artigo 5o, XXXVI, da Constituição da República, destinada a resguardar a eficácia do processo, a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, bem como a prevenir a eternização das pretensões judiciais. De acordo com a norma inscrita no artigo 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada material tem a autoridade de tornar imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Contudo, no caso ora em estudo, não se denota violação à coisa julgada no indeferimento do pedido de cumulação dos dois proventos de aposentadoria. Isso porque, no Mandado de Segurança, 1998.00.2.001822-7, foi concedida a ordem para autorizar a possibilidade cumular o recebimento de proventos de aposentadoria do cargo de Oficial de Justiça do TJDFT com os subsídios de Promotor de Justiça do MPDFT. Ou seja, uma das rubricas que se pretende cumular nessa assentada é diferente da autorizada naquele mandamus, o que revela notório distinção dos objetos sub judice. Superada essa questão, o STF firmou orientação no sentido que é possível a cumulação de proventos de aposentadoria se os cargos forem cumuláveis na Constituição da República de 1988. Por outro lado, caso os cargos não forem cumuláveis, como na situação em exame, somente é admitida a cumulação de proventos de aposentadoria se o servidor tiver consumada a possibilidade de se aposentar nos dois cargos antes da Emenda Constitucional 20/1998. Mutatis Mutandis: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS ANTES DA EC No 20/1998. POSSIBILIDADE. 1. A atual jurisprudência do STF tem reconhecido que a redação original da Constituição não vedava a acumulação de proventos, o que somente veio a ocorrer a partir da EC no 20/1998. 2. No caso concreto, o impetrante já havia adquirido o direito à segunda aposentadoria antes de 16.12.1998, embora o respectivo ato de concessão somente tenha sido publicado posteriormente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ( MS 32833 Agr, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 23/09/2016, Publicação: 06/10/2016) No caso vertente, a cumulação dos dois proventos de aposentadoria é inconstitucional por não cumprimento dos requisitos de aposentadoria do segundo cargo público antes da Emenda Constitucional 20/1998. Outro, aliás, não é o entendimento do TCU no Acórdão 904/2008 - Primeira Câmara: ENUNCIADO Não é lícita a acumulação de proventos de cargos públicos não acumuláveis na atividade. O § 6o do art. 40 da Carta Magna, com a redação dada pela Emenda 20/1998, passou a vedar expressamente a percepção de mais de uma aposentadoria em cargo público. Essa mesma Emenda t raz no seu art. 11 exceção à acumulação de proventos com vencimentos aos servidores que tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público, no entanto vedou a possibilidade de esses mesmos excepcionalizados perceberem mais de uma aposentadoria. O mesmo normativo constitucional que concedeu a autorização para os aposentados que reingressaram no serviço público por meio de concurso anteriormente à edição da referida Emenda Constitucional pudessem acumular proventos com vencimentos, vedou expressamente, na sua segunda parte, a possibilidade de esses mesmos excepcionalizados acumularem aposentadorias e, portanto, proventos. EXCERTO Sumário: 1. A acumulação de proventos somente é permitida quando decorrente de cargos, empregos ou funções acumuláveis na atividade. 2. O servidor, amparado pelo art. 11 da EC 20/98, que implemente as condições para aposentar-se no novo cargo, somente poderá fazê-lo se renunciar à percepção dos proventos decorrentes da aposentadoria anterior. Voto: Consoante anotou a unidade técnica, os cargos públicos exercidos pelo ex-servidor não eram acumuláveis na atividade, não sendo lícita, portanto, a acumulação dos respectivos proventos. Com efeito, o § 6o do art. 40 da Carta Magna, com a redação dada pela Emenda n. 20/98, passou a vedar expressamente a percepção de mais de uma aposentadoria em cargo público,[']. Essa mesma Emenda t raz no seu art. 11 exceção à acumulação de proventos com vencimentos aos servidores que tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público, no entanto vedou a possibilidade de esses mesmos excepcionalizados perceberem mais de uma aposentadoria;[']. Deflui-se dos dispositivos transcritos que o mesmo normativo constitucional que concedeu a autorização para os aposentados que reingressaram no serviço público por meio de concurso anteriormente à edição da referida Emenda Constitucional pudessem acumular proventos com vencimentos, vedou expressamente, na sua segunda parte, a possibilidade de esses mesmos excepcionalizados acumularem aposentadorias e, portanto, proventos. [']. Observo, porém, que é vedada pela ordem constitucional tão-somente a percepção cumulativa das pensões, o que não impossibilita a eventual percepção isolada de um dos benefícios, podendo o exservidor, inclusive, optar pelo de maior valor. Nessa linha de entendimento são, ent re out ros julgados desta Corte de Contas, os Acórdão 1969/2005-TCUPrimeira Câmara, 2.991/2005-1a Câmara, 351/2006- TCU-1a Câmara e 3.539/2006-TCU-2a Câmara Acórdão: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de fls. 2/6, de [omissis], recusando-lhe o respectivo regist ro; [...] 9.3. determinar à Universidade Federal de Uberlândia - UFU que: 9.3.1. dê ciência desta deliberação ao interessado, para que ele possa exercer, no prazo de 15 (quinze) dias, da respectiva notificação, a prerrogativa de opção pela aposentadoria mais vantajosa, devendo, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administ rativa omissa: 9.3.1.1. no caso de opção pela manutenção da aposentadoria junto ao do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, faça cessar, imediatamente, os efeitos financeiros do benefício junto à universidade; Por outro lado, no tocante a devolução de valores percebidos, tem-se, por ora, suspender a ordem exarada pelo Presidente do TJDFT no ato administrativo cominado de ilegal. De acordo com o Tema 1.009 do STJ, “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. Forte nessas considerações, concedo parcialmente a medida liminar para suspender apenas a ordem devolução dos montantes recebidos pelo impetrante a título de proventos junto ao TJDFT após 05/10/2021, até o exame de mérito do presente writ. Mantenho, no entanto, o indeferimento do pedido de cumulação dos dois proventos de aposentadoria. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito. Após, ouça-se o Ministério Público. P. I. Brasília, de agosto de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora